Tribunal: STF
Processo: Rcl 70010
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725-RG. ADVOGADO ASSOCIADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno interposto em face de decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADC’s 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA e, ainda, das ADI’s 3.961, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado, nos termos da legislação pertinente, assentando a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.



    4. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, ADC 48 e ADI’s 3.961 e 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.